Tribunal: TCU
Processo: 014.816/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Alagoas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. considerar legais e autorizar o registro dos atos iniciais de aposentadoria de Patrícia Eduardo Oliveira Santos (CPF XXX.859.775-XX) e Carlos Alberto dos Santos Lima (CPF. XXX.862.144-XX); 9.2. considerar ilegal e negar o registro do ato inicial de aposentadoria de Monica Cristina de Oliveira Dias (CPF XXX.696.854-XX); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Universidade Federal de Alagoas que: 9.4.1. faça cessar todo e qualquer pagamento relativo ao ato impugnado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de ressarcimento das quantias pagas após essa data pelo responsável; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor da deliberação à Sra. Monica Cristina de Oliveira Dias, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência da interessada quanto ao julgamento deste Tribunal.